Tribunal: TJMT
Processo: 0002626-88.2020.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002626-88.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JANDERSON LIMA MOTA - CPF: 055.216.621-97 (APELADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– COLIMADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SANÇÃO APLICADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que portava 4 munições em contexto com o tráfico de drogas, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 2626-88.2020.811.0040, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado [reincidência], e o pagamento de 700 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o absolveu pelo prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Irresignado, o
representante ministerial
pugna pela condenação do acusado pela prática do delito de posse irregular de munições de uso permitido, ilícito tipificado no art. 12, da Lei 10.826/2003 (Id. 204744254).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 204744257).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dr.ª Silvana Correa Vianna manifesta-se pelo
provimento
do apelo manejado pelo Órgão Ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Janderson Lima Mota
foi denunciado e processado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Por oportuno, reproduzo os termos da inicial acusatória:

“
I — Consta nos autos que no dia 28 de abril de 2020, por volta das 10h30min, em via pública, na Rua Nilson Bufon, n° 2348, Bairro Rota do Sol, no município de Sorriso/MT, o denunciado
JANDERSON LIMA MOTA
trazia consigo' , transportava, tinha em depósito e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no importe de 12 (doze) porções de substância análoga
a Cannabis Sativa
(maconha), com massa liquida total de 39,14 gramas, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 05, Auto de Constatação Preliminar de fls. 08/09 e Laudo Preliminar n. 520.2.04.2020.004831-01
anexo.

II
— Infere-se, também, que nas mesmas circunstâncias descritas no tem
I,
o denunciado
JANDERSON LIMA MOTA
possuía munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Segunda restou apurado, uma equipe da Policia Militar realizava patrulhamento tático, momento em que receberam a informação de que uma pessoa estava comercializando entorpecentes na localidade supracitada, em um veiculo modelo C3, marca Citroen, cor preta, razão porque intensificaram as rondas naquela região.

Passo seguinte, os policiais visualizaram o referido veiculo estacionado através das características repassadas, oportunidade em que decidiram pela abordagem do condutor, que se encontrava saindo da residência de sua genitora.

Consta que ao perceber a viatura, o indiciado lançou ao chão seu celular sem motivo aparente, danificando-o. Diante disso, ele fora abordado, e, após revista, os policiais encontraram 02 (duas) porções de substância similar a maconha e o valor de R$ 633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) no interior do automóvel.

Por conseguinte, a equipe diligenciante se deslocou até a residência do denunciado, oportunidade em que encontraram 10 (dez) porções de substância análoga a maconha escondidas atrás da pia do banheiro, além de 23 (vinte e três) “pinos” de substância similar a cocai na, bem como 01 (uma) balança de precisão e 848 (oitocentos e quarenta e oito) pinos vazios.

Como se não bastasse, os policiais ainda localizaram 04 (quatro) munições de calibre .22 intactas, as quais foram encaminhadas a POLITEC para Exame de Caracterização e Eficiência.

Diante do fatídico, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia civil para adoção das providências de praxe.”

Após encerrada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 700 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o absolveu quanto à acusação do ilícito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Irresignado, o
representante ministerial
interpôs seu apelo, pugnando pela condenação do apelado pelo delito de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003).

Com razão.

Na hipótese dos autos, conquanto tenha sido apreendida apenas
quatro munições
de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, o apelado foi também condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estar demonstrada a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003.
POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.
3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido.”
(EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22.9.2021, DJe de 30.9.2021).

No mesmo caminhar, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM,
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES
, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS RÉUS PARA A TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTE A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
DESCABIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÕES ENCONTRADAS JUNTO COM ENTORPECENTES – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – OBJETO ILÍCITO ENCONTRADO NA POSSE OS RÉUS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADOS QUE SE VALERAM DE DOCUMENTAÇÃO VEICULAR FALSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria de todos os delitos, os quais foram perpetrados no mesmo contexto fático. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). Demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas, descabida a pretensão absolutória e a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que é inviável a incidência desta causa de diminuição de pena àqueles que se dedicam às atividades criminosas.
Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que portavam 17 munições junto com entorpecentes destinados à venda, em veículo receptado e com documentação falsa, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.
Tendo em vista que o veículo oriundo o crime de roubo estava na posse dos acusados, inverte-se o ônus probatório, pois presume-se a autoria do delito de receptação, cabendo à defesa provar eventual boa-fé dos agentes. Caracterizado o crime de uso de documento falso, pois, no momento da abordagem policial, foi solicitado aos acusados o documento do automóvel e o réu informou ao policial que estava no interior o veículo.”
(TJ-MT 10026161220208110045 MT,
de minha relatoria
, Data de Julgamento: 25.8.2021, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

Com tais considerações, reformo a sentença objurgada nessa parte e
julgo procedente a denúncia ofertada em desfavor do acusado
, condenando-o em razão da prática do crime capitulado pelo art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Passo, sem mais delongas, à dosimetria da pena em relação ao delito de posse irregular de munições (art. 12, caput, Lei 10.826/2003) do acusado.

Na primeira etapa, atento às circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59,
caput
, do Estatuto Repressivo, verifico: I – que a
culpabilidade
dos acusados, assim compreendido o grau de censurabilidade da conduta a ele atribuída, não destoa da normalidade do tipo; II – que o apelado ostenta maus
antecedentes, condenação no feito de n. 0005751-45.2012.811.0040 – trânsito em julgado em 17.11.2014
; III – que não há nos autos elementos suficientes para a devida valoração da
conduta social
e da
personalidade dos agentes
; IV – que o
motivo do crime
, não militam em desfavor do apelado; V – que as
circunstâncias do crime
foram normais à espécie; VI – que as consequências do crime não foram particularmente graves; e VII – que o
comportamento da vítima no caso em tela em nada interfere neste dosagem da pena, já que se trata da coletividade.

Assim, estabeleço a pena-base em:
1 ano e 2 meses de detenção
e
11 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, constato a incidência da agravante da reincidência, em razão da condenação com trânsito em julgado em 15.4.2014, referente ao feito n. 0002750-18.2013.811.0040 [informação extraída do processo executivo de pena n. 0005067-81.2016.811.0040], de modo que majoro a pena na fração de 1/6, perfazendo a pena provisória em
1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção
.

Não incide nenhuma causa especial de diminuição ou de aumento, razão pela qual torno definitiva a pena em
1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção
e 12 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em
1/30 do salário-mínimo
vigente na época do fato, devidamente atualizado nos moldes do art. 49, § 2º, do Código Penal, já que não há nos autos elementos para se concluir que o acusado perceba mais que um salário-mínimo mensal.

Concurso material de crimes

Diante da impossibilidade de proceder a unificação das penas de detenção e reclusão em virtude de possuírem natureza distinta, o que, por conseguinte, inviabiliza a aplicação da regra constante do art. 69 do Código Penal, ficando, tão somente, a este julgador declarar que as penas impostas ao condenado, implica na pena definitiva de
6 anos e 8 meses de reclusão
e 700 dias-multa (delito de tráfico de drogas) e
1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção
e 12 dias-multa
(delito de posse irregular de munições).

Fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão para o acusado, em virtude da reincidência.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a teor do art. 44, II e III do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de conhecer do recurso e
dar provimento ao apelo ministerial
, para condenar o acusado, nas penas do art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido), nos termos da fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024